Tribunal: TJPA
Processo: 0803469-54.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803469-54.2023.8.14.0000

PACIENTE: WENISON SANTANA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORANEIDADE – NÃO EVIDENCIADOS – ORDEM DENEGADA.

1.

“... configura-se idônea a decretação da prisão preventiva com base na reiteração delitiva do réu e no descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas. Precedentes.

(AgRg no HC n. 776.135/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

2.

“A demonstração da "[...] contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado." (AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelo i. Defensor Público, Dr. Allysson George Alves de Castro, em favor do nacional WENISON SANTANA SILVA, contra ato do douto juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Marabá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Aduz o impetrante que foi decretada a prisão cautelar do paciente em decisão proferida no dia 10/11/2022, em razão do suposto descumprimento de medidas protetivas, autos do processo crime de nº “087047-34.2022.8.14.0028”, em que alega ausência de fundamentação e contemporaneidade no ato combatido.

Sustenta que as medidas protetivas impostas ao paciente foram revogadas em decisão anterior, proferida no processo de nº “08009722-08-2022.8.14.0028”, e, ao final, requer a concessão de medida liminar em contramandado de prisão preventiva, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 12996659 indeferi a liminar requerida, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 13066610, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 13132063.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional WENISON SANTANA SILVA, acusado do suposto descumprimento de medidas protetivas, sob a alegação de ausência de fundamentação e contemporaneidade na decisão que decretou a custódia cautelar preventiva.

Consta dos documentos acostados que o paciente, ciente das restrições impostas em medidas protetivas deferidas em favor da ex-companheira INGRID DA SILVA DOS SANTOS, em razão de agressões anteriores, autos do processo de nº 0815570-73.2022.8.14.0028, teria invadido a casa da vítima e se negado a sair do imóvel, o que somente ocorreu quando foi acionada a polícia, fato ocorrido no dia 30/10/2022.

Em razão de tais fatos, houve a representação pela prisão preventiva do paciente, autos do processo de nº 0817047-34.2022.8.14.0028, ato coator que sustenta fundamentação assim vazada:

“Compulsando os autos verifica-se presente o
fumus boni juris
, haja vista a certeza da existência do crime contida nos depoimentos coletados pela autoridade policial, os quais também trazem em seu bojo os elementos indiciários da autoria dos delitos retro mencionados, até agora identificado.

O
periculum in mora
está configurado na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista ter o agente supostamente demonstrado elevado grau de periculosidade, desrespeitando ordem instituída.

...

Como se vê nos autos, o autuado não cumpre as medidas protetivas impostas, representando risco em liberdade, uma vez que pode vir a violentar a vítima. Ordem Pública comprometida, havendo necessidade de ser preservada. Presentes, pois, a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

ISTO POSTO, com baluarte nos argumentos ao norte apresentados DEFIRO o pedido de prisão preventiva em desfavor de WENILSON SANTANA SILVA, qualificados nos autos, posto que presentes prova da existência do crime bem como indícios de autoria, sendo necessário ainda garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal conforme preceituado no artigo 311, 312 do CPP”. <sic>

Neste contexto, a prisão cautelar do paciente foi decretada em razão do descumprimento de medidas protetivas impostas no bojo do processo de nº 0815570-73.2022.8.14.0028, motivo idôneo a justificar a segregação cautelar, que até o momento não foi cumprida segundo relata o juízo em informações prestadas na Id 13066610.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE APLICADA. INCIDÊNCIA DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE.

1. Demonstrada a periculosidade concreta da conduta do agravante, na medida em que lesionou a vítima com tapas, socos e chutes, com tentativa de esganadura, o que recomenda a manutenção da medida extrema para a garantia da ordem pública.

2. Outrossim, configura-se idônea a decretação da prisão preventiva com base na reiteração delitiva do réu e no descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas. Precedentes.

3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública.

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 776.135/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022.)”.

Por relevante, anoto que as medidas protetivas anteriormente revogadas, como relata a impetração, ocorreram na ação penal de nº 0809722-08.2022.8.14.0028, Id 12959113 - Pág. 14/15, sem guardar qualquer relação com o atual provimento que se mantem vigente, segundo consta.

Concernente ao argumento de ausência de contemporaneidade na decisão que decretou a cautelar preventiva, sustento que contemporâneos devem ser os motivos que justificam a cautelar preventiva e não o lapso temporal entre o fato e o momento da prisão que, segundo consta, ainda não ocorreu, e, portanto:

“A demonstração da "[...] contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado." (AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022)”.

Pelo exposto, acompanhando parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem de
habeas corpus
.

É o voto.

Belém, 12/04/2023